Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-69.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Custas recolhidas. Não juntada do comprovante de pagamento. Princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, em ação monitória, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação válida do devedor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve indevida extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de juntada do comprovante de recolhimento das custas aos autos, embora o pagamento tenha sido efetuado antes do término do prazo.
III. Razões de decidir
3. O processo civil contemporâneo é regido pelos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas, de modo que é inadequado o rigor exacerbado quanto à forma. Assim, faz-se mister primar pelo alcance da finalidade desejada no ato, o que ocorreu na espécie, diante do efetivo recolhimento das custas processuais.
4. No caso, em que pese a inércia para se manifestar nos autos, o requerente adimpliu as taxas judiciárias desta Corte. Destarte, é indevida a extinção do feito, pois o demandante empregou esforços para o desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a conduta de recolher as custas dos mandados e das diligências demonstra a intenção de promover a citação do devedor.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida, para cassar a sentença e determinar o regular processamento do feito pelo juízo de origem.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 6o, 485, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1674862, Apelação cível n. 0710052-61.2022.8.07.0005, Relatora Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 08.03.2023.